Tribunal: STF
Processo: RE 174161
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de Declaração em Embargos de Divergência em
   Recurso Extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator dos
   embargos de divergência. 3. Embargos de Declaração recebidos como
   Agravo Regimental.  4. Anistia. Art. 8o do ADCT/1988. 5. Promoção
   de Militar e alcance do benefício constitucional. 6. RE conhecido
   e provido. 7. A jurisprudência do STF, que se firmara no sentido
   de excluir do âmbito de incidência do benefício constitucional da
   anistia tanto as promoções fundadas no critério de merecimento
   quanto aquelas que pressupunham aprovação em concurso e admissão
   e posterior aproveitamento em curso exigido por lei ou por atos
   regulamentares foi modificada a partir do julgamento do RE
   165.438-DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 05.05.2006. 8.
   De acordo com o novo entendimento do Tribunal no que se refere à
   interpretação do art. 8o do ADCT, há de exigir-se, para a
   concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, apenas a
   observância dos prazos de permanência em atividade inscritos nas
   leis e regulamentos vigentes, inclusive, em conseqüência, do
   requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos,
   que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o
   servidor, civil ou militar, seria promovido. 9. Agravo regimental
   provido para conhecer e acolher os embargos de divergência e
   reconhecer o direito do embargante de ser promovido, também por
   merecimento, em decorrência da aplicação do art. 8o do ADCT, em
   conformidade com a nova orientação firmada no RE no 165.438-DF.